Tribunal: TJDFT
Processo: 0003680-16.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0003680-16.2013.8.07.0018 RECORRENTE: PALOMA DA SILVA FERREIRA REPRESENTANTE: BENEDITA NEIDE SILVA NONATO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Esta Presidência admitiu o recurso especial e inadmitiu o apelo extraordinário manejados por PALOMA DA SILVA FERREIRA (ID 12511466), situação última que ensejou a interposição de agravo à Corte Suprema. O STJ não conheceu do recurso. O STF, por sua vez, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de origem para que o apelo permanecesse sobrestado, aguardando o pronunciamento de mérito no RE 657.718 (Tema 500), afetado para a uniformização do entendimento acerca do “Dever do Estado de fornecer medicamento não registrado pela ANVISA”, para posterior aplicação do rito previsto no artigo 1.040 do Código de Processo Civil. Assim, remetam-se os autos ao NUGEP para que mantenha sobrestado o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031